Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO DE COMPONENTES. EXPOSIÇÃO À UMIDADE EXCESSIVA. LAUDO. VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ESTÁTICO E DINÂMICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL DEFERIDA. AUSENTE A IMPOSSIBILIDADE/DIFICULDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Processo em que discute a causa do defeito no aparelho celular que apresentou oxidação de componentes por exposição à umidade excessiva.
2. A distribuição do ônus da prova no sistema processual é disciplinada pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Os parágrafos do mesmo dispositivo prescrevem a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, flexibilizando a regra da distribuição estática estabelecida no caput. Segundo tal teoria, o ônus da prova deve ser atribuído à parte que tem melhores condições de produzi-la, de acordo com a dinâmica do caso concreto que se apresenta.
3. O ilustre Juízo a quo deferiu a produção de prova pericial na qual tentará verificar se a oxidação encontrada no aparelho ocorreu única e exclusivamente por culpa da recorrente ou já estava dentro do aparelho no momento da compra. Assim, não se mostra presente a impossibilidade tampouco a excessiva dificuldade da agravante-autora de se desincumbir de seu ônus probatório. Esses fundamentos afastam a distribuição dinâmica do ônus da prova (§1o, do art. 373, CPC). O ônus estático é plenamente possível de ser cumprido pela recorrente que se valerá de prova técnica para comprovação do fato constitutivo de seu direito.
4. A agravante-autora é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 18402341 - Pág. 44). Assim, o Tribunal deve arcar com o custo do pagamento dos honorários periciais nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016.
5. Relativamente à inversão do ônus da prova com base no CDC, entende-se que tal inversão não é automática, uma vez que o magistrado de origem é o destinatário da prova, podendo ele valorar a necessidade ou desnecessidade dela, de acordo com os dados existentes nos autos.
6. Negou-se provimento ao recurso.